Tribunal: STF
Processo: HC 69594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - REPETIÇÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE
DE HABEAS-CORPUS - IRRELEVÂNCIA. O FATO DE AS MATERIAS VERSADAS NA
INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL TEREM SIDO DECIDIDAS NA VIA DO
HABEAS-CORPUS NÃO OBSTACULIZA O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PELO
ÓRGÃO COMPETENTE. DESCABE COGITAR DE PRECLUSAO, PORQUANTO A COGNIÇÃO
NO HABEAS-CORPUS FAZ-SE DE FORMA LIMITADA, FICANDO AFASTADA A
POSSIBILIDADE DE SE PERQUIRIR DE COISA JULGADA NOS MOLDES ORTODOXOS.